Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-28.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000077-28.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. ESCOLHA PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA ANULADA. A competência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento das causas de valor não excedente a 40 (quarenta) salários mínimos é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum. A redação do art. 3º, § 3º da Lei nº 9.099/95, ao estabelecer que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo", evidencia o caráter facultativo da escolha pelo sistema dos Juizados Especiais. Não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência para o Juizado Especial, sob pena de cerceamento do direito de escolha do autor quanto ao procedimento que entende mais adequado para a tutela de seu direito. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000077-28.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.